Tribunal: TJSP
Processo: 1000871-14.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – TERMO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – II - Autor que, a fim de quitar antecipadamente contrato de financiamento de veículo,

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA, C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – RECEBIMENTO DE BOLETO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA – FRAUDE – CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS DE MORA – TERMO A QUO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – I - Sentença de parcial procedência – Recurso do banco réu – II - Autor que, a fim de quitar antecipadamente contrato de financiamento de veículo, entrou em contato com o banco réu – Boleto enviado para o autor e por ele devidamente quitado – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Boleto encaminhado para o autor através de número que aduz ter obtido através de atendente do banco réu, constando como beneficiário a instituição financeira, o endereço sede da empresa, assim como número de CNPJ – Reconhecida a fraude praticada por terceiros – Pagamento realizado por meio de boleto bancário fraudado – Falha na prestação dos serviços – Responsabilidade objetiva do réu – Fraude de boletos que consubstancia fortuito interno, não ensejando a exclusão da responsabilidade do réu – Súmula no 479 do STJ – III – Correção monetária desde o desembolso - Juros de mora que devem incidir desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual – Ação parcialmente procedente - Sentença mantida – IV – Honorários advocatícios bem fixados pela sentença em 10% sobre o valor da condenação, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido nos autos, revelando o zelo e a dedicação do profissional, embora a matéria não fosse de alta indagação – Obediência do disposto no art. 85, §2o, do NCPC – V - Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido"